Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707569-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA. RECORRIDA: CRISTINA DA SILVA FERNANDEZ DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial de ID 61691883 pois, no comprovante de pagamento (ID 61691884), não consta o número do código de barras indicado na GRU de ID 61691885. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025